Tribunal: TJBA
Processo: 8058310-08.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058310-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA. ASSOCIAÇÃO CIVIL.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PERANTE OS JUIZADOS FAZENDÁRIOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA – AJUPROF, entidade de direito privado, contra o ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de assegurar o cômputo do tempo para avanço horizontal, afastando os efeitos da LC nº 173/2020. A causa foi inicialmente distribuída para a Vara da Fazenda Pública, que declinou a competência ao Juizado Especial em razão do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00). Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial suscitou o conflito, alegando ausência de legitimidade ativa da associação para litigar sob o rito especial, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação civil pública ajuizada por associação civil de direito privado com valor da causa inferior a 60 salários mínimos: se o Juizado Especial da Fazenda Pública ou a Vara da Fazenda Pública da Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 estabelece, de forma taxativa, que apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte — nos termos da LC nº 123/2006 — podem figurar como autoras em ações propostas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A associação civil autora da ação originária não se enquadra no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo entidade de direito privado sem fins lucrativos, e, portanto, não detém legitimidade ativa para atuar no polo ativo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. O valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, embora critério necessário, não é suficiente para firmar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo coexistir com a legitimidade da parte autora, nos termos do art. 2º, §4º e art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

6. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais reconhece de forma reiterada que associações civis não estão incluídas no rol de legitimados ativos para ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

7. Diante da ilegitimidade da parte autora para demandar perante o Juizado Especial, e considerando a natureza da causa, a competência para o julgamento da demanda recai sobre a Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. Associações civis de direito privado, não qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da LC nº 123/2006, não possuem legitimidade ativa para ajuizar demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. O valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, isoladamente, não autoriza a tramitação da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública quando ausente legitimidade da parte autora.

3. Compete à Vara da Fazenda Pública julgar ações propostas por associações civis com valor da causa inferior ao limite legal, diante da inadequação da parte autora ao rol do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §4º, e 5º, I;

Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º;

CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, CC nº 0010078-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 17.04.2024.

TJ-PB, CC nº 0806958-38.2024.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 02.04.2024.

TJ-MG, CC nº 1.0000.24.246563-1/000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.06.2024.

TJ-BA, CC nº 8058357-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 08.08.2024.

TJ-BA, CC nº 8008968-67.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 08.03.2021.

TJ-BA, CC nº 8020853-49.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 15.07.2020.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8058310-08.2024.8.05.0000 sendo Suscitante JUÍZO DA
1
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA
6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito, no sentido de reconhecer a competência
do
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11